Tribunal: TJMT
Processo: 1002317-68.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002317-68.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA - CPF: 027.607.561-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
—

HOME CARE

— DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO

—

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, devendo a análise da necessidade de dado tratamento observar o parecer em conjunto com o restante da documentação dos autos.

O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela autora
Maria das Graças Souza da Silva
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1002317-68.2019.8.11.0013 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, a Apelante aduz que a ação foi proposta em razão de, devido à sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVE) ocorrido no ano de 2018, possuir

hipocinesia de membros superiores e inferiores, sendo completamente dependente de terceiros e alimentando-se por sonda, não possuindo controle esfincteriano (CID10 I69.4, M62.9 e R13) com indicação do médico que acompanha o caso para internação domiciliar na modalidade – Home Care.

Reitera a necessidade do tratamento na modalidade Home Care, extraindo da documentação médica acostada na inicial a imperiosidade de acompanhamento especializado sob risco de ter agravado seu quadro clínico, podendo ter desidratação, pneumonia, atrofia muscular e outros.

O Apelado apresentou contrarrazões

pelo desprovimento do recurso (Id. 25595027).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(Id. 40200492)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pela autora Maria das Gracas Souza da Silva em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1002317-68.2019.8.11.0013 proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a ação em tela foi proposta em razão da Autora/Apelante, devido à sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVE) ocorrido no ano de 2018, possuir

hipocinesia de membros superiores e inferiores, sendo completamente dependente de terceiros e alimentando-se por sonda, não possuindo controle esfincteriano (CID10 I69.4, M62.9 e R13) com indicação do médico que acompanha o caso para internação domiciliar na modalidade – Home Care.

Para tanto, em razão da hipossuficiência, buscou-se a condenação do Requerido a fornecer o Home Care, de forma gratuita, pelo tempo que se fizesse necessário.

A sentença com base no parecer do NAT, julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento que

para compelir o requerido a disponibilizar à autora o tratamento nos moldes

da peça de ingresso, era necessário que restasse sobejamente demonstrado a imprescindibilidade da internação domiciliar e a ausência de terapia alternativa que atenda adequadamente às necessidades da paciente.

Pois bem. A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável e que deve, ou deveria, ser infastada do cidadão, principalmente nos casos que demandam urgência.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Para concessão do Home Care, utiliza-se critérios objetivos de avaliação listados na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial, pela qual, a depender da pontuação atingida, se afere a necessidade e complexidade do tratamento a ser fornecido ao paciente nos seguintes critérios:

·

Inferior a 07 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar

·

De 08 a 12 pontos: Baixa Complexidade

·

De 13 a 18 pontos: Média Complexidade

·

Acima de 19 pontos: Alta Complexidade

No caso dos autos, após o devido preenchimento da tabela pela Enfermeira Letícia Paola Almeida Silva, a Autora atingiu o
score
de 20 pontos, indicativo de Home Care de Alta Complexidade (ID 25595004).

Assim, a documentação médica, não pode ser totalmente subjurgada ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso concluiu que:
“(...) há indicação de assistência por equipe multidisciplinar (médico, enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista), que pode ser disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família, sem bem estruturado, ou, por Home Care de baixa complexidade (...) , relegando o direito da Autora de receber o tratamento adequado"
.

Tem-se que o parecer do NAT, é importante na orientação do Magistrado, todavia, seus pareceres não tem caráter vinculativo, devendo, no caso concreto, ser analisada toda a documentação médica acostada aos autos.

Nesse sentido, este Tribunal já afastou o parecer do NAT para efetivar o direito fundamental a saúde, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE CIRURGIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS, RELATÓRIOS, EXAMES E PRONTUÁRIOS - PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL – REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer. Urgência do tratamento atestada pelo médico.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução da cirurgia pretendida pela parte.

Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.

(N.U 1007476-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).

No mesmo sentido, o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA –
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL – REJEITADA – DIREITO SOCIAL INERENTE AO INDIVÍDUO - MÉRITO – NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA
– ATRIBUIÇÃO DO SUS REGULAR PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE CIRURGIA – EM PRAZO RAZOAVEL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. Ademais, o referido parecer do NAT, juntado aos autos também evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico, só não com a urgência pleiteada para concessão da liminar.

A cirurgia realizada há 17 anos no próprio sistema único de Saúde tem a necessidade de ser revisada periodicamente, até mesmo pela dor que a paciente vem sentindo no local de realização do procedimento. Sendo que, a sua regulação pressupõe organização do acesso à assistência, em que o grande beneficiário é o sistema de atenção à saúde, onde o gestor oferta serviços de forma hierarquizada e com garantia do atendimento.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Comprovada a necessidade do tratamento atestada por laudo médico.

(N.U 0001153-33.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Isonomia, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)
5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8.
À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.
9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008).

Assim, no caso, há a necessidade do pleito em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe, consignando ainda, que deve ser regulado o procedimento no SUS, em prazo razoável, por se tratar de direito fundamental a saúde.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença proferida pelo juízo singular e julgar procedentes os pedidos da inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento da internação domiciliar nos termos estabelecidos pelo profissional que acompanha a paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021